Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708189-62.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSÉ HÉLIO DA SILVA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. E MAUS ANTECEDENTES. 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. 2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo. 3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 4. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, após progressão de regime para o aberto, é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pela valoração negativa da conduta social. 5. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o e 59, ambos do Código Penal. 6. Quando não realizada pelo Juízo do conhecimento, cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise do referido pleito, nos termos do art. 66, inc. III, alínea "c," da LEP, tanto mais se já expedida a carta de guia provisória. 7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação do regime prisional semiaberto para o caso de réus reincidentes, condenados a penas inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão e que ostentam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017